Tribunal: TJES
Processo: 5000288-94.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-94.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHARLES FARIA DOS REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000288-94.2024.8.08.0009
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
CHARLES FARIA DOS REIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à validade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de valores a título de recuperação de consumo, bem como à alegação de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial no âmbito do Juizado Especial Cível. Não há insurgência quanto à improcedência do pedido de danos morais, razão pela qual a análise se limita aos pontos expressamente impugnados, em estrita observância aos limites da devolutividade recursal.

2. A recorrente sustenta que o indeferimento da prova pericial configuraria cerceamento de defesa e, subsidiariamente, conduziria ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial. Tal tese não prospera. A prova pericial não se mostra imprescindível quando o próprio conjunto documental revela que o procedimento de apuração das irregularidades foi realizado de forma unilateral, sem a observância das garantias mínimas do contraditório. Nessa hipótese, a eventual produção de prova técnica não tem o condão de convalidar vício originário do procedimento administrativo, de modo que a controvérsia pode ser resolvida a partir da análise dos documentos já constantes dos autos. Assim, inexistente cerceamento de defesa, tampouco se justifica a declaração de incompetência do Juizado Especial.

3. Trata-se de típica relação de consumo, na qual o usuário do serviço é destinatário final da energia elétrica fornecida. Nessa condição, incidem as normas protetivas aplicáveis, inclusive quanto à facilitação da defesa do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Compete à concessionária demonstrar, de forma segura e regular, a existência da irregularidade imputada e a correção do procedimento adotado para apuração do suposto consumo não faturado.

4. O procedimento de apuração de irregularidades no medidor de energia está sujeito a regras específicas, que impõem à concessionária o dever de oportunizar ao consumidor o acompanhamento das etapas relevantes da verificação, inclusive quanto à retirada, acondicionamento, lacração e avaliação técnica do equipamento, quando necessária. A ausência de comunicação prévia e de possibilidade de acompanhamento do consumidor ou de representante por ele indicado compromete a confiabilidade da apuração e caracteriza a unilateralidade da prova produzida. Verificado que tais formalidades não foram observadas, a cobrança decorrente do procedimento administrativo revela-se inválida.

5. A nulidade do procedimento administrativo impede a exigibilidade dos valores apurados a título de recuperação de consumo, uma vez que não se pode impor ao consumidor cobrança fundada em prova produzida exclusivamente pela concessionária, sem observância das garantias do devido processo. Nessa linha, correta a sentença ao declarar a nulidade das cobranças derivadas do termo de inspeção, mantendo-se hígida a conclusão de improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial indenizável.

6. Diante do conjunto probatório e dos fundamentos expendidos, não se verifica erro na sentença recorrida. A decisão de origem enfrentou adequadamente as questões controvertidas, observou os limites da cognição no Juizado Especial e aplicou corretamente as normas incidentes ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)